Tribunal: TJPA
Processo: 0006591-95.2014.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006591-95.2014.8.14.0074

APELANTE: FRANCOIS PONTES PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Cultivo de entorpecente. Associação para o tráfico. Posse irregular de arma de fogo. Apreensão de mais de 20.000 pés de maconha. Fazenda utilizada como centro de cultivo e depósito. Preliminar de ilicitude da prova. Ingresso em imóvel rural por flagrante. Legalidade reconhecida. Autoria e materialidade demonstradas. Palavra de policiais corroborada por demais elementos. Dosimetria fundamentada. Pena proporcional à gravidade concreta dos fatos. Confissão não caracterizada. Perdimento da propriedade rural legalmente decretado. Recurso conhecido e improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por François Pontes Pinheiro contra sentença que o condenou a 35 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais 3.100 dias-multa, pelos crimes previstos nos arts. 33, § 1º, II, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, e art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas a esta instância consistem em:
(i) alegação de nulidade da sentença por suposta ilicitude das provas, diante de violação de domicílio;
(ii) pedido de absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes imputados;
(iii) pleito subsidiário de readequação da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
(iv) pleito de anulação do perdimento da propriedade rural Fazenda Nascer do Sol.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilicitude das provas foi corretamente afastada, pois o ingresso na fazenda ocorreu em situação de flagrante delito, motivada por denúncia anônima e evidências materiais constatadas no local. Aplicação do entendimento firmado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

4. A autoria e materialidade dos delitos encontram-se amplamente comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, depoimentos de policiais e circunstâncias do flagrante. Os depoimentos colhidos em juízo, aliados à prova técnica, evidenciam o papel do réu como coordenador da atividade criminosa.

5. A dosimetria foi fixada com base em critérios objetivos, conforme art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06, sendo considerados o papel de liderança do réu, a quantidade da droga e a estrutura organizada do delito. Inexistência de confissão a justificar atenuante.

6. O perdimento da propriedade rural foi decretado nos termos do art. 243 da CF/88 e do art. 63, § 1º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista a utilização reiterada do imóvel para o cultivo e armazenamento de substâncias entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a entrada de policiais em propriedade rural sem mandado judicial, quando fundada em denúncia anônima corroborada por situação de flagrante delito. 2. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico, associação e posse de arma de fogo são comprovadas por prova técnica e testemunhos coesos, inclusive de agentes públicos. 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial a quantidade e natureza da droga apreendida. 4. A confissão espontânea não se aplica quando o réu, em todas as fases processuais, nega a prática delitiva. 5. O perdimento de imóvel rural utilizado para cultivo de entorpecentes é constitucionalmente previsto e compatível com a finalidade repressiva e preventiva da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XI, e 243; CP, arts. 59, 62, I, e 68; CPP, art. 157; Lei 11.343/2006, arts. 33, §1º, II, 35, 40, IV e VII, 42 e 63, §1º; Lei 10.826/2003, art. 14.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCOIS PONTES PINHEIRO,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/Pa, que o condenou a pena
35 (trinta e cinco) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, com o pagamento de 3.100 (três mil e cem) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelos crimes dos
arts.

33, §1º, II e 35, da Lei nº 11.343/06
, e
art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Narra a exordial acusatória,
que no dia 03/12/2014, por volta das 14:30h a Polícia, após recebimento de denúncia anônima relatando que da fazenda Nascer do Sol localizado na vicinal do Projeto Seringa, Zona Rural deste Município sairiam cerca de 10 toneladas de maconha prensada. Diante da informação os policiais então se deslocaram até a fazenda, encontrando no local cerca de 11 trabalhadores da fazenda realizando o plantio de maconha, relata ainda que houve confronto com a polícia, mas que não houve feridos no evento. Foram apreendidos na operação 07 sacas de maconha, guardadas em uma casa da fazenda, além de 03 armas de fogo, sendo 01 espingarda calibre 32 e duas garruchas de calibre 28, e diversas munições de calibres variados. Relata ainda que mesmo após a operação deflagrada, houve uma segunda operação, cerca de uma semana depois, onde foram apreendidos mais 14 sacas de maconha em um segundo plantio na mesma fazenda, e identificando-se na ocasião a plantação de cerca de 20.000 (vinte mil) pés de maconha.

Em
razões recursais (ID 21640360),
a defesa pugna,
preliminarmente
, a declaração de nulidade da sentença, com a consequente absolvição do réu, em razão da ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio.

No mérito, a absolvição do apelante com fundamento na insuficiência de provas quanto aos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa para o tráfico, e porte ou posse de arma de fogo de uso restrito.

Subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção da condenação, a readequação da pena imposta ao apelante, com a fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão espontânea, se reconhecida.

Ainda subsidiariamente, requer a anulação do perdimento da propriedade rural "Fazenda Nascer do Sol", com a consequente devolução do bem ao apelante.

Em
contrarrazões (ID 25526007)
, o digno representante ministerial, requer que seja o recurso da defesa conhecido e, no mérito, pugna pelo seu
desprovimento
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e
DESPROVIMENTO
da presente APELAÇÃO, interposta em prol de François Pontes Pinheiro.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade da invasão domiciliar.

A defesa pugna pela nulidade das provas em virtude da ausência de consentimento da apelante para que os agentes ingressassem em seu domicílio.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88,
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:
"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806)
.

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu de denúncia anônima, a qual relatou que
na Fazenda Nascer do Sol estava realizando plantio de maconha, de onde saia cerca de 10 toneladas da referida substância entorpecente. O local era de propriedade do apelante. Assim, a fim de averiguar a denúncia uma equipe policial se deslocou até a fazenda e avistaram 11 pessoas trabalhando na Fazenda com plantio de maconha, momento em que foram por eles percebidos e houve troca de tiros, sendo que três nacionais foram presos. No local foram apreendidas 07 sacas de maconha guardadas em uma casa na Fazenda, além de 04 armas de fogo e muitas munições. Posteriormente, mais 14 sacas de maconha foram apreendidas no mesmo local e encontrados mais de 20.000 (vinte mil) pés de maconha.

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando a informação acima descrita sobre a prática do crime de tráfico, realizaram a diligência na Fazenda de propriedade do réu, não havendo menção de invadirem a residência da apelante.

Ressalto que os policiais civis já estavam conduzindo investigações preliminares em face da denúncia apresentada, e ao chegarem ao local constataram que o relato era verdadeiro, encontrando um extenso plantio de drogas no local.

De tal modo,
a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial
e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Não há contrariedade aos Temas n. 280/STF e n. 1.163/STJ, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram que o ingresso domiciliar foi precedido de fundada razão, não se tratando de entrada baseada exclusivamente em denúncia anônima.”
(AgRg no HC n. 946.723/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

A defesa pugna pela absolvição do apelante com fundamento na insuficiência de provas quanto aos crimes de
tráfico de drogas
,
associação criminosa para o tráfico
, e
porte ou posse de arma de fogo de uso restrito.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência com fotos do local (ID 20454444 – Págs. 04/108), Auto Circunstanciado de Incineração de Drogas confirmando os 20.000 (vinte mil) pés de maconha (ID 20454451 – Pág. 156), o Laudo nº: 2015.08.000033-BAL (ID 20454472 – Págs. 445/446) e o Laudo nº: 2015.08.000065-QUI (ID 20454474 – Pág. 455), atestando que os 09 (nove) sacos de maconha pesavam 45 kg (quarenta e cinco quilos).

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmou a testemunha ouvida em juízo (transcrição da Sentença condenatória):

A testemunha Policial Militar Diego Freitas da Silva:
... Que os Nacionais Antônio Luiz e Raimundo Genilson relataram no momento da prisão que estavam trabalhando há três meses, que eram ameaçados pelos capangas da fazenda e que até então só receberam comida; ... Que eram ameaçados pelos capangas a continuarem trabalhando e não fugirem do local; ... Que no momento da prisão Antônio Luiz e Raimundo Genilson relataram que ficaram felizes com a chegada da polícia uma vez que estavam sendo tratados como escravos.

Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que a testemunha fez parte da ação policial que culminou com a prisão da recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que a acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, §1º, II, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levado em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta, bem como o §1º, II, prevê sobre o agente que semeia, cultiva ou faz a colheita da droga.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

Já o art. 35, da Lei nº 11.343/2006, assim estabelece:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei.

O art. 14, da Lei nº 10.826/03, diz:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois
o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria dos delitos narrados na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes narrados na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que,
julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto
.

2.2. Da reforma da dosimetria.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena imposta ao apelante, com a fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão espontânea, se reconhecida.

Colaciono sentença condenatória na parte que interessa:

“(...) Quanto ao Réu FRANÇOIS PONTES PINHEIRO:

· Pelo crime do art. 33, §1º, II, da Lei 11.343/06.

A culpabilidade é elevada considerando a função de gestor/empreendedor do Réu no plantio das drogas merecendo assim maior rigor do Estado na sua ponderação. O réu não é portador de maus antecedentes. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Não houve maiores consequências do crime, vez tratar-se de crime de perigo, e não de dano. As circunstâncias são desfavoráveis, considerando que para a pratica do crime o réu empreendeu/coordenou atividade criminosa que envolveu até mão de obra submetida a condições análogas a de escravo. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima. Considerando ainda, com preponderância, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade do produto, este juízo deve ponderar que a quantia de 20.000 pés de canabis sativa L., merece ser sopesada com maior rigor na definição da pena base.

Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão pelo delito praticado.

Não há circunstâncias atenuantes, contudo reconheço a circunstância agravante prevista no art. 62, I, do CP pois o Réu era o mentor da atividade criminosa, exaspero assim a pena em 1 (um) ano e 9 (nove) meses, contudo como nesta fase não se pode ultrapassar a pena máxima em abstrato, limito ao patamar máximo, pena parcial de 15 (quinze) anos de reclusão.

Não há causa de diminuição de pena, contudo reconheço a existência das causas de aumento de pena prevista nos arts. 40, IV e VII da Lei 11.343/2006, destarte aumento a pena em 1/3, alcançando então a pena definitiva o patamar de 20 (vinte) anos de reclusão.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária.

A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em 1500 (hum mil e quinhentos) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/10 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu, relatadas nos autos.

· Pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/06.

A culpabilidade é elevada considerando a função de gestor/empreendedor do Réu no plantio das drogas merecendo assim maior rigor do Estado na sua ponderação. O réu não é portador de maus antecedentes. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Não houve maiores consequências do crime, vez tratar-se de crime de perigo, e não de dano. As circunstâncias são desfavoráveis, considerando que para a prática do crime o réu empreendeu/coordenou atividade criminosa que envolveu até mão de obra submetida a condições análogas a de escravo. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima. Considerando ainda, com preponderância, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade do produto, este juízo deve ponderar que a quantia de 20.000 pés de canabis sativa L., merece ser sopesada com maior rigor na definição da pena base.

Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 8 (oito) anos de reclusão pelo delito praticado.

Não há circunstâncias atenuantes, contudo, reconheço a circunstância agravante prevista no art. 62, I, do CP pois o Réu era o mentor da atividade criminosa, exaspero assim a pena em 1 (um) ano, alcançando o patamar parcial de 09 (nove) anos de reclusão.

Não há causa de diminuição de pena, contudo reconheço a existência das causas de aumento de pena prevista nos arts. 40, IV e VII da Lei 11.343/2006, destarte aumento a pena em 1/3, alcançando então a pena definitiva o patamar de 12 (doze) anos de reclusão.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária.

A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em 1100 (hum mil e cem) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/10 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu, relatadas nos autos.

· Pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03.

A culpabilidade é elevada considerando a função de gestor/empreendedor do Réu mantendo grande quantidade de armas a seu dispor. O réu não é portador de maus antecedentes. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Não houve maiores consequências do crime, vez tratar-se de crime de perigo, e não de dano. As circunstâncias são desfavoráveis, considerando a grande quantidade e variedade de armas que a organização criminosa possuía. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.

Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 3 (três) anos e 6 meses de reclusão pelo delito praticado.

Não há circunstâncias atenuantes, contudo reconheço a circunstância agravante prevista no art. 62, I, do CP pois o Réu era o mentor/gestor da atividade criminosa, exaspero assim a pena em 5 (cinco) meses e 12 dias, alcançando então o patamar parcial de 3 (três) anos 11 (onze) meses e 12 dias.

Não reconheço causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas, torno a pena então intermediária em definitiva.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Contudo não havendo parâmetro no tipo pela fixo a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/10 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu, relatadas nos autos.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Contudo não havendo parâmetro no tipo pela fixo a pena de multa em 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu, relatadas nos autos.

DA SOMA DA PENAS.

Somando-se as penas, pois os delitos cometidos devem ser considerados autônomos, logo em concurso material de crimes alcança o réu a quantia de 35 (trinta e cinco) anos, 11 meses e 12 dias de reclusão e 3.100 (três mil e cem) dias multa cuja base referencial para transformação em valor monetário já está instruída ao norte.

DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL

O condenado é primário e foi condenado a 35 (trinta e cinco) anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, a do CP, por tratar-se o crime do art. 33, §1, II, de crime hediondo, o regime inicial deve ser o FECHADO. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça entende que é lícito o aumento da pena-base acima do mínimo legal com base na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendido. Colaciono:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas, fixando a pena-base acima do mínimo legal devido à quantidade e natureza das drogas apreendidas.

2. O recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, por transportar 24 porções de crack, totalizando 34,11g, sem autorização legal.

3. A Corte de origem negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo integralmente a sentença condenatória.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena observou corretamente o sistema trifásico, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada no caso.

III. Razões de decidir

5. A dosimetria da pena segue os parâmetros do sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, sendo lícito o aumento da pena-base acima do mínimo legal com base na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, além dos maus antecedentes do réu.

6. A não aplicação da atenuante da confissão espontânea é justificada pelo fato de o réu ter permanecido silente na delegacia e negado a prática do crime em juízo.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que, em crimes de tráfico de drogas, a quantidade e a natureza dos entorpecentes são fatores preponderantes para a elevação da pena-base.

8. A fixação do regime fechado encontra-se em conformidade com o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, considerando-se o quantum de pena aplicado e a condição de reincidente específico do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena pode considerar a quantidade e a natureza dos entorpecentes como fatores preponderantes para a elevação da pena-base. 2. A reincidência específica justifica o agravamento da pena e a fixação do regime inicial fechado".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, "b", e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.552.758/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024. (REsp n. 2.166.747/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 2/7/2025.) (grifei)

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da confissão, vejo que também não merece guarida.

Ocorre que não há nos autos declaração do réu confessando a prática delitiva.

Em sede policial, o apelante negou veementemente a conduta delituosa, conforme se verifica do Auto de Qualificação e Interrogatório à ID 20454450 – Págs. 128/129.

Em juízo (ID 20454468 – Págs. 402/405), François também negou a prática delitiva, afirmando que na fazenda cria animais e possui plantação de milho, mandioca e arroz.

Assim, nada há que se modificar, pelo que, julgo improvido o apelo também neste ponto.

2.3. Da anulação do perdimento da propriedade.

Por fim, quanto a anulação do perdimento da propriedade rural "Fazenda Nascer do Sol", com a consequente devolução do bem ao apelante.

Entendo que incabível.

O art. 243, da CF/88, estabelece:

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 81, de 2014)

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 81, de 2014)

O art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/2006, também prevê o perdimento de bens decorrentes dos crimes tipificados na referida lei. Vejamos:

Art. 63. Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: (Redação dada pela Lei nº 13.840, de 2019)

I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias; e (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

§ 1º Os bens, direitos ou valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei ou objeto de medidas assecuratórias, após decretado seu perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao Funad. (Redação dada pela Lei nº 13.840, de 2019)

Assim, considerando que há nos autos provas de que a Fazenda Nascer do Sol era de propriedade do apelante, conforme ID 20454458 – Pág. 225, e que lá encontravam-se plantadas mais de 20.000 (vinte mil) pés de maconha, cabível o perdimento do bem, conforme fundamentação bem lançada na
r
. decisão.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025